Tribunal: TJMT
Processo: 1014317-71.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1014317-71.2021.8.11.0000 – Guarantã do Norte
Agravante: Icatu Seguros S.A.
Agravada: Rita Giacobbo Martinello
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Icatu Seguros S.A. em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Guarantã do Norte, que nos autos da ação de cobrança c/c danos que lhe move Rita Giacobbo Martinello, indeferiu o pedido de perícia indireta concernente na expedição de ofícios aos hospitais nos quais o beneficiário falecido realizou tratamentos e procedimentos, nos termos do art. 370, CPC.
Inconformado, o agravante sustenta que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, arguindo o cerceamento de defesa, pois imprescindível a expedição de ofícios aos hospitais onde o segurado realizou tratamento da doença que ocasionou sua morte, a fim de dirimir se no momento da contratação do seguro possuía doença preexistente.
Menciona que a não exigência de exames no ato da contratação implica a assunção de risco pela seguradora e, consequentemente, responsabilização por eventual sinistro, salvo no caso de má-fé do segurado, ou seja, quando este tenha plena ciência da doença preexistente e omite tal informação, tornando imperiosa a expedição de ofícios. Pugna pela reforma da r. decisão, requerendo o efeito suspensivo.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento aos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação do art. 1.015, do CPC, verifica-se que diferentemente do Codex anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento.
Feitas estas considerações e diante do exame do conteúdo da decisão agravada, conclui-se que não é cabível o presente recurso, uma vez o pleito de produção de prova documental, diga-se de passagem, não se subsume a nenhuma das hipóteses previstas, impedindo o conhecimento do recurso.
A propósito manifesta a doutrina:
“Ao relator, na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, compete o juízo de admissibilidade do recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-lo de ofício.
(...)
Nas hipóteses mencionadas, pode o relator, em qualquer tribunal, indeferir o processamento de qualquer recurso.
(...)
Pretende-se, com a aplicação da providência prevista no texto ora analisado, a economia processual, com a facilitação do trâmite do recurso no tribunal. O relator pode decidir monocraticamente tudo, desde a admissibilidade do recurso até o seu próprio mérito (...).
Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recurso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for.
(...) O dispositivo comentado prevê, em numerus clausus, os casos em que a decisão interlocutória pode ser impugnada pelo recurso de agravo de instrumento. As interlocutórias que não se encontram no rol do CPC 1015 não são recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação (CPC 1009 §1o).
(...)
No CPC/1973, bastava que a decisão se encaixasse na definição de interlocutória para que dela fosse cabível o recurso de agravo (...). Porém, a regra não mais se pauta pelo caráter de urgência e de prejuízo que o não julgamento imediato da interlocutória possa ter, como ocorria no CPC/1973, mas sim por uma seleção de onze situações (...) nas quais se pode ter prejuízo ao devido andamento do processo caso não apreciadas de imediato em segundo grau de jurisdição.” (NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 1850/1853, 2078/2079 – negritei).
“O relator deve inadmitir – isto é, não conhecer – o recurso quando esse não preencher os requisitos intrínsecos e/ou extrínsecos que viabilizam o seu conhecimento.
(...)
No Código Buzaid, o agravo era gênero no qual ingressavam duas espécies: o agravo retido e o agravo de instrumento. Toda e qualquer decisão interlocutória era passível de agravo suscetível de interposição imediata por alguma dessas duas formas. O novo Código alterou esses dois dados ligados à conformação do agravo: o agravo retido desaparece do sistema (as questões resolvidas por decisão interlocutórias não suscetíveis de agravo de instrumento só poderão ser atacadas nas razões de apelação, art. 1.009, §1o, CPC) e o agravo de instrumento passa a ter cabimento contra as decisões interlocutórias expressamente arroladas pelo legislador (art. 1.015, CPC).” (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 879, 945/946 – negritei).
In casu, o recorrente pretende reformar a decisão que indeferiu o pedido de perícia indireta concernente na expedição de ofícios aos hospitais nos quais o beneficiário falecido realizou tratamentos e procedimentos, restando evidente que não se insere, repiso, em nenhuma das hipóteses do rol taxativo do art. 1.015, do CPC. Neste sentido, verbis:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NÃO PREVISTA NO ART. 1.015 DO NCPC.ROL TAXATIVO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. A decisão interlocutória que não encontra especificação em uma das situações de cabimento previstas no art. 1.015 do NCPC é insuscetível de recurso. Rol taxativo da norma que impede a interposição do recurso de agravo de instrumento. Incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível (art. 932, III, CPC/2015). Precedentes desta Corte. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO”. (TJRS, RAI n. 70068921550, 9a Câm. Cív., Rel. Des. Tasso Caubi Soares Delabary, j. 11.04.2016 – negritei)
Não obstante, não há que se falar na inclusão do caso vertente em uma das hipóteses do art. 1.015, do CPC, haja vista que, na forma da jurisprudência do c. STJ, a taxatividade é mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento no recurso de apelação, o que definitivamente não é o caso dos autos.
Desta via, aplica-se ao caso o previsto no art. 932, do CPC, in verbis:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
(...)
Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.”
Frise-se que seria inócuo conceder à agravante o prazo de cinco dias para regularizar o vício, uma vez que este apresenta-se insanável.
Assim, depreende-se que o atual Código de Processo Civil prevê expressamente os casos em que a decisão interlocutória será recorrível por meio de agravo de instrumento, o que claramente não ocorreu na espécie.
A propósito, colaciono precedentes dos Tribunais Pátrios:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE OUTORGA DE CRÉDITO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA. DECISÃO QUE NÃO INTEGRA O ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015 DO NCPC. A decisão atacada pelo presente agravo de instrumento não integra o rol taxativo previsto no artigo 1.015 do NCPC, de sorte que o presente recurso não pode ser conhecido. Artigo 932, III do novo CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.” (TJRS, RAI n. 70070353305, 13a Câm. Cív., Rel. Desa. Angela Terezinha de Oliveira Brito, j. 25.07.2016 – negritei )
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Decisão proferida na vigência do novo CPC - Decisão recorrida que não se encontra discriminada no rol taxativo do artigo 1.015 do novo CPC e seu parágrafo único – Insurgência que deverá ser arguida em sede de recurso de apelação, nos termos do artigo 1.009 do CPC - Agravo não conhecido: - O novo Código de Processo Civil, em seu artigo 1.015 e parágrafo único, apresenta rol taxativo acerca das matérias recorríveis mediante agravo de instrumento, sendo que, não estando a decisão recorrida prevista no referido rol, a insurgência somente poderá ser arguida em sede de recurso de apelação. RECURSO NÃO CONHECIDO.” (TJSP, RAI n. 2080287-57.2016.8.26.0000, Rel. Des. Nelson Jorge Júnior, 13a Câm. de Direito Privado, j. 28.07.2016 – negritei)
De outra banda, é certo que o agravante poderá tentar reverter a r. decisão que deu azo a interposição do agravo de instrumento através das medidas cabíveis.
Outro não é o entendimento do Prof. Cassio Scarpinella Bueno, verbis:
“...não cabe nenhum recurso porque as hipóteses ventiladas estão fora das previsões do art. 1.015. Resta ao interessado suscitar a questão em razões ou contrarrazões de apelo (art. 1.009, §§ 1o e 2o) e, naquele instante – a posteriori, não imediatamente, portanto –, tentar reverter o que for reversível ou, pura e simplesmente, conformar-se com a decisão tal qual proferida anteriormente.” (Manual de Processo Civil – Vol. Único, 2a Ed., São Paulo: Editora Saraiva, 2016 – negritei).
Posto isso, verifica-se que não se encontra presente um dos requisitos intrínsecos de admissibilidade do recurso, qual seja, o cabimento, razão pela qual o não conhecimento do agravo de instrumento é medida cogente.
Diante do exposto, com fulcro no art. 932, inc. III c/c art. 1015 e seus incisos, do CPC, NÃO CONHEÇO do vertente recurso, ante ao não preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade recursal, in casu, o cabimento.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo do feito.
P.I.
Cuiabá, 12 de agosto de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator